Tribunal: TJMT
Processo: 1001214-44.2020.8.11.0028
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001214-44.2020.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LOURENCA DE PAULA E SOUZA - CPF: 010.936.771-55 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS OU CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – PEDIDO DE NULIDADE DO CONTRATO – CONVERSÃO DA MODALIDADE PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - TESES DEVIDAMENTE ANALISADAS E FUNDAMENTADAMENTE REJEITADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Deve ser rejeitado o Recurso de Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, não há qualquer omissão a ser suprida, pois tanto a tese de que a Embargante foi induzida a erro ao contratar cartão de crédito consignado, pois pretendia contratar empréstimo consignado, quanto o pedido de conversão do contrato em empréstimo consignado, foram expressamente analisas e fundamentadamente rejeitadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
LOURENÇA DE PAULA E SOUZA
com objetivo de sanar vício no julgamento do Recurso de Apelação.

A Embargante alega que o acórdão é omisso no que tange a nulidade do contrato, visto que os documentos anexados nos autos demonstram que jamais pretendeu contratar cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo consignado e, também, quanto ao pedido de conversão da modalidade cartão de crédito para empréstimo consignado.

Sob esses argumentos, pugna pelo acolhimento do Recurso Aclaratório, a fim de que sejam supridas as omissões apontadas.

Sem contraminuta.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
LOURENÇA DE PAULA E SOUZA
em virtude do Acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que desproveu o Recurso de Apelação por ela interposto e manteve hígida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Ao ajuizar a demanda, a Embargante alegou que acreditou ter contratado empréstimo consignado com descontos automáticos em seu benefício previdenciário. No entanto, verificou que o saldo devedor nunca encerrou e, também, que o Banco Embargado passou a descontar empréstimo de Reserva de Margem Consignada de Cartão de Crédito (RMC), que não contratou.

Ou seja, ajuizou a Ação sob a tese de que nunca manifestou a intenção de contratar cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo consignado.

Com a defesa, além da cópia do contrato em que consta o seu aceite por meio da sua assinatura, a Instituição Financeira juntou provas de que a Embargante realizou saque complementar no montante de R$ 988,00 (novecentos e oitenta e oito reais) e, também, nos valores de R$ 249,00 (duzentos e quarenta e nove reais), em 31/10/2017 e, em 15/04/2019, no importe de R$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais); logo, aduziu que não cabe a alteração da modalidade contratada.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de improcedência dos pedidos, o que deu azo á interposição do Recurso de Apelação pela Autora/Embargante.

Após analisar detidamente as razões e contrarrazões recursais, o Apelo foi desprovido. Inconformada, a Recorrente assevera que o
decisum
atacado é omisso e, sob tal fundamento, requer a reforma da decisão.

Inobstante os argumentos da Embargante, não há qualquer omissão a ser suprida.

De acordo com a Recorrente, o Acórdão é
omisso
porque não foi analisado o pedido de nulidade do suposto contrato, cuja tese tem como fundamento a alegação de que não tinha conhecimento de que contratara cartão de crédito e, também, o pedido alternativo de conversão da modalidade cartão de crédito para empréstimo consignado.

Basta a leitura decisão colegiada, contudo, para constatar que as teses recursais foram expressamente analisadas e fundamentadamente rechaçadas.

No voto condutor está consignado que, nem mesmo a inversão do ônus da prova, quando determinada pelo Juiz, é capaz de isentar a parte de demonstrar indícios mínimos do seu direito e que, portanto, cabia à Embargante demonstrar, pelo menos minimamente, que foi induzida a erro, o que não ocorreu.

Ademais, está registrado que o contrato firmado entre as partes é intitulado de

“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, o que deixa evidente que não se trata de mero contrato de empréstimo consignado, mas, nitidamente, de cartão de crédito consignado.

Se não bastasse, conforme se extrai do Acórdão objeto da embargalidade, apesar de a Embargante ter sustentado que não recebeu os valores dos saques, competia-lhe trazer o extrato da sua conta com o fito de comprovar que, nos períodos de 2015 a 2019, não foi creditado em sua conta qualquer valor pelo Banco Embargado; entretanto, tal prova não foi produzida.

Esses foram os motivos pelos quais, embora a Embargante tenha alegado que não recebeu a informação pelo Banco Embargado a respeito da constituição do contrato de cartão de crédito, há provas de que aceitou a contratação da forma como apresentada.

Ou seja, o Recurso de Apelação foi desprovido e a sentença de improcedência mantida hígida, porque ainda que a Embargante tenha tentado demonstrar a ilegalidade da operação, não trouxe elementos que permitam concluir pela nulidade do contrato.

De igual modo, no que tange a alegação de omissão quanto ao pedido conversão da modalidade do cartão de crédito para empréstimo consignado, não merece guarida.

No voto condutor consta expressamente que o contrato firmado entre as partes é intitulado de “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, cujo nome, por si só, revela não se tratar de empréstimo consignado. Ademais, contém cláusulas expressas de como seriam realizados os saques e a sua finalidade.

E mais: conforme o voto condutor, do Extrato do INSS consta que, para cada modalidade contratada, os descontos de Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito são separados, de modo que a dedução efetuada pelo Banco Embargado se encontra no campo do "
Contratos de Cartões
", detalhe que poderia ter sido observado pela Embargante ao longo dos 05 (cinco) anos que decorreram desde a contratação até a data do ajuizamento da Ação.

Logo, não há omissão, pois o pedido de conversão da modalidade para empréstimo consignado foi rejeitado porque são distintas as especificidades de contratação e, também, porque há provas da disponibilização dos valores.

Nessa toada, conclui-se que não há qualquer vício no julgado. Na verdade, a Embargante pretende o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.

Ante o exposto, considerando que não há no Acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023